Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727832-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARTINS MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto pela SÔNIA MARTINS MAGALHÃES, em face da sentença (ID 78713151), que julgou improcedente os pedidos autorais. Chamo o feito à ordem para corrigir erro material. Onde se lê: INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC.” leia-se: “INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC.” Renove-se a intimação nos termos acima esclarecidos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021 17:08:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador